Tribunal: STF
Processo: Ext 1879
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Nada a prover quanto aos novos pedidos formulados pela defesa do extraditando, consistentes, em resumo, em substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar e suspensão do processo de extradição (doc. 41).



    Os presentes autos, que cuidam de processo de extradição formulado pelo Governo do Suriname em desfavor de Joel Timotheus Martins, foram extintos em 9 de dezembro de 2024, após o descumprimento, pelo Estado requerente, das exigências estabelecidas pela Lei de Migração (doc. 30).



    Não houve qualquer recurso da decisão, a qual transitou em julgado em 17 de dezembro daquele mesmo ano.



    Por outro lado, lembro que a extinção desta Extradição n. 1.879 não gerou implicação na custódia cautelar de Joel Timotheus Martinus, tendo em vista que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal deferiu, por unanimidade, o pedido de extradição formulado pelo Governo da França em desfavor do mesmo extraditando, em processo igualmente sob minha relatoria (Ext n. 1.880). No caso, sublinho, autorizou-se a entrega do extraditando à França, mantendo-se sua custódia preventiva.



    Acrescento que o pedido do extraditando de reconhecimento da condição de refugiado protocolado na Coordenação-Geral do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE) foi indeferido, bem como que a Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, já autorizou a entrega do nacional surinamês ao Governo da França, conforme ofício endereçado a este Relator no último 29 de maio (doc. 81 da Ext. n. 1.880).



    Verifica-se, então, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal se encontra exaurida no presente caso. 



    De fato, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o “extraditando permanecerá na prisão, à disposição do Tribunal, até o julgamento final” (RISTF, art. 213). 



    A Primeira Turma do STF, a esse respeito, decidiu no mesmo sentido: 



    A Turma, por unanimidade, (...) em questão de ordem suscitada pela Ministra Cármen Lúcia, (...) deliberou no sentido de comunicar ao Presidente do STF, Ministro Luís Roberto Barroso, acerca da necessidade de baixar imediatamente os processos de Extradição, após o trânsito em julgado no Supremo Tribunal Federal” (Ext n. 1.821, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    Após a autorização de entrega do extraditando, encerra-se a competência do STF, com o consequente arquivamento do feito.



    Posto isso, reforço a determinação de arquivamento processual, com a baixa dos autos, na forma já consignada.



    Intimem-se. Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator